Tribunal: TJSP
Processo: 1013021-37.2018.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição e omissão não caracterizadas – Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Prequestionamento – Caráter infringente não admissível na hipótese – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013021-37.2018.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante KELLY
CRISTINA
WOICIKOSKI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargado
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013021-37.2018.8.26.0344/50000 -Voto no 23667
2
VOTO No:
23667
EMB. DECL.:
1013021-37.2018.8.26.0344/50000
COMARCA:
MARÍLIA 3a VARA CÍVEL
EBGTE.:
KELLY CRISTINA WOICIKOSKI (Justiça gratuita)
EMBDO.:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradição e omissão não
caracterizadas
Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015 Prequestionamento Caráter
infringente
não
admissível
na
hipótese

EMBARGOS
REJEITADOS.
1.- Trata-se de embargos de declaração, opostos ao acórdão de fls.
240/249 do apenso que, por votação unânime, negou provimento ao apelo, interposto de
sentença que julgara improcedente ação de reparação de danos materiais e morais.
Aponta a embargante omissões em relação a dispositivos do Código
Civil, Código de Defesa do Consumidor e Constituição Federal, bem como contradição em
relação à prova dos autos, pedindo sejam sanadas, com caráter infringente do julgado, para
fins de prequestionamento.
É o relatório.
2.- Os embargos não merecem acolhida.
Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
A jurisprudência é pacífica quanto à excepcionalidade da
possibilidade de atribuição de caráter infringente ou modificativo aos embargos
declaratórios, o que se admite somente em consequência do acolhimento de eventual
omissão, obscuridade ou contradição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013021-37.2018.8.26.0344/50000 -Voto no 23667
3
Omissão, contradição ou obscuridade alguma ocorreu no julgado
embargado, sendo que a embargante pretende, neste recurso, apenas reapresentar os
argumentos aduzidos nas razões recursais.
O acórdão contém fundamentação adequada e suficiente, de modo
que não se caracteriza omissão.
Ademais, a contradição hábil a ensejar embargos de declaração é
aquela existente no bojo do julgado, e não em relação à prova produzida, como alegado.
Todavia, na hipótese, a prova dos autos demonstra que o banco réu providenciou a
notificação da autora, informando o encerramento da conta no prazo de 30 (trinta) dias (fls.
84/87), de forma que sua conduta se afigura regular.
Segundo entendimento sedimentado no E. STJ, ausente omissão,
contradição ou obscuridade na decisão recorrida, os embargos de declaração, ainda que
opostos com finalidade de prequestionamento, merecem rejeição:
"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os embargos de
declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento visando à
interposição do apelo extraordinário, não podem ser acolhidos quando
inexistentes omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida." (STJ-
EDcl no MS 11.484/DF, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, TERCEIRA SEÇÃO,
DJ 2/10/2006).
Na verdade, os embargos apresentam nítido caráter infringente, com
intuito somente de rediscussão do quanto já debatido no acórdão embargado, não
constituindo os embargos declaratórios a via adequada para tanto.
Remanesce, pois, íntegro o Acórdão embargado, vez que inexistente
qualquer irregularidade.
3.- Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator